Tribunal: TJMT
Processo: 1011126-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011126-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (ADVOGADO), CARMINDO LUIZ FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 556.367.131-34 (AGRAVANTE), MARILENY PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.128.091-97 (AGRAVADO), ELIVALDO PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 039.098.261-05 (AGRAVADO), EDIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.098.271-79 (AGRAVADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ANNA K ALVES registrado(a) civilmente como ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (ADVOGADO), KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS - CPF: 017.173.271-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C SERVIDÃO DE PASSAGEM – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA PARA ASSEGURAR O LIVRE TRÁFEGO EM ESTRADA RURAL – PRETENSÃO RECURSAL DE REFORMA DA DECISÃO SOB ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDÃO E DE VIA ALTERNATIVA JÁ CRIADA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No caso de suposta servidão de passagem por uso prolongado e consolidado, quando há conflito de provas documentais, versões contraditórias e necessidade de apuração técnica mais aprofundada, impõe-se a preservação do
status quo
decidido pelo juízo singular, sob pena de usurpação da atividade instrutória própria da fase ordinária do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARMINDO LUIZ FRANCA DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos da Ação Demarcatória c/c Servidão de Passagem no 1000306-52.2025.8.11.0079, movida por MARILENY PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS, deferiu os efeitos da tutela determinando que o agravante se abstenha de impedir ou obstruir o tráfego na estrada descrita na petição inicial.

Em suas razões de Id. 279391869, o agravante, assevera o desacerto da decisão recorrida. Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada concedeu indevidamente a tutela de urgência para assegurar trânsito por propriedade privada, sem que houvesse prova da existência de servidão de passagem ou demonstração de que o imóvel dos agravados se encontrasse encravado. Alega ainda que a utilização da estrada se deu por mera tolerância e que, atualmente, há outra via utilizada pelos agravados para acesso à estrada pública, o que esvaziaria o fundamento de urgência da decisão combatida.

Anexa documentos no pedido de reconsideração da decisão de primeiro grau (ID n. 188517324 – origem), consistentes em vídeos, fotografias e declarações públicas de vizinhos, indicando que os agravados já utilizam outra via de acesso criada antes mesmo da propositura da ação.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, reconhecendo a inexistência do direito de servidão de passagem dos agravados.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 280700886.

Contrarrazões de Id. 285970878, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que na ação de demarcação cumulada com pedido de reconhecimento de servidão de passagem, o juízo de origem deferiu parcialmente tutela provisória de urgência, determinando que o requerido, ora agravante, se abstivesse de impedir ou obstruir o tráfego em estrada rural descrita na inicial, sob pena de multa diária.

O agravante sustenta, em síntese, que não há servidão de passagem constituída em favor dos agravados, pois o imóvel destes não se encontra encravado e haveria via alternativa já implantada. Alega que a passagem anteriormente permitida decorreu de liberalidade, posteriormente revogada, sem que tal uso tenha se consolidado como direito real. Pretende, por isso, a reforma da decisão agravada, inclusive com atribuição de efeito suspensivo.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos envolve o reconhecimento de eventual servidão de passagem aparente, tradicional e consolidada por uso contínuo, exercido por mais de vinte anos, segundo alegam os agravados, sobre estrada localizada dentro da gleba do agravante.

A decisão agravada amparou-se em conjunto probatório robusto constante nos autos originários, composto por imagens de satélite, boletins de ocorrência, certidão de oficial de justiça, fotografias e declarações. O juízo de origem, à luz do art. 300 do CPC e do art. 1.378 do Código Civil, compreendeu estarem presentes os requisitos para a tutela antecipada, especialmente probabilidade do direito e risco de dano irreparável, ante o fechamento físico da via, acompanhado de supostas ameaças verbais.

Em que pese o inconformismo do agravante, verifica-se que as razões recursais não se sustentam com elementos probatórios suficientes para infirmar o juízo sumário adotado pelo magistrado singular.

Com efeito, a tese recursal centra-se na alegação de que os agravados teriam via alternativa de acesso, e que o uso anterior da estrada foi tolerado por liberalidade. Todavia, tais alegações são objeto de controvérsia nos próprios autos originários, sendo contrabalançadas por elementos que indicam, ao menos em sede de cognição sumária, o uso tradicional da passagem, de forma contínua e ostensiva.

É notório que a configuração da servidão de passagem, especialmente na forma aparente ou tradicional, depende de exame técnico, topográfico, histórico e, por vezes, testemunhal. Envolve, portanto, matéria de prova que não pode ser exaurida na estreita via do agravo de instrumento, sob pena de antecipar indevidamente juízo definitivo que compete ao magistrado natural, após a necessária instrução.

A propósito, a existência de suposta nova estrada (criada pelos agravados no curso da controvérsia) não elide, por si só, a consolidação da servidão preexistente, conforme já reconhecido pela jurisprudência pátria e por esta Corte. A mera utilidade e o uso reiterado bastam para sua configuração, não se exigindo o encravamento absoluto do imóvel, como ocorre na passagem forçada.

Destaque-se, ainda, que o indeferimento do pedido de efeito suspensivo anterior corrobora a ausência de elementos que infirmem, de plano, o juízo de urgência formulado na origem. Não se constata, tampouco,
periculum in mora
inverso, haja vista que o trânsito está garantido sem perigo de irreversibilidade ou dano imediato ao agravante, cuja posse da via está sendo objeto de regramento jurisdicional provisório.

Feitas estas considerações e, da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser mantida a decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela, eis que se encontram presentes na origem os requisitos para o deferimento do pleito de tutela de urgência.

Isso posto, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, uma vez que as questões discutidas são controvertidas, de modo que afasta a possibilidade do deferimento da tutela pretendida, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Neste seguimento:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ESTRADA. COMPROVAÇÃO DO USO DE LONGA DATA. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para desbloquear estrada obstruída pelos recorrentes, assegurando a passagem de servidão de área rural. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da existência de servidão de passagem, supostamente utilizada desde a década de 1970, e a validade da concessão de tutela provisória que determinou o desbloqueio imediato da estrada. III. Razões de decidir 3. Provas testemunhais confirmam a existência e o uso prolongado da estrada, atendendo à função de acesso à área de reserva legal dos recorridos. 4. Relatório técnico da SEMA corrobora a obstrução da passagem, evidenciando o direito de servidão em benefício dos imóveis dominantes. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A existência de servidão de passagem demonstrada por uso prolongado, ainda que sem registro formal, justifica a concessão de tutela provisória para garantir o acesso à propriedade."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.378 a 1.389; CPC/2015, art. 300 Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 07525587020208130000, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 17/03/2021.”
(N.U 1025896-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Por fim, não se verifica nulidade ou ilegalidade manifesta na decisão combatida, a qual prestigia o princípio da continuidade da posse e da função social da propriedade, sem prejuízo de futura reversão, acaso demonstrada, no curso do processo, a inexistência da servidão alegada.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025